Tribunal: TJMT
Processo: 1001246-64.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001246-64.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANYELLE ALMADA SELLETI - CPF: 090.133.389-17 (APELADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), LUCAS EDUARDO MACEDO SANTOS - CPF: 060.678.013-02 (ADVOGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELANTE), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANYELLE ALMADA SELLETI - CPF: 090.133.389-17 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIES. COBRANÇA DE VALORES RESIDUAIS. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA E DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ALUNA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DO RISCO DO NEGÓCIO AO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou inexigível débito cobrado sob a rubrica “Serviços Educacionais FIES”, vedou sanções pedagógicas, condenou a instituição de ensino ao pagamento de indenização por danos morais e julgou improcedente a reconvenção.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a cobrança de saldo residual do FIES, fundada em limitação de repasse do programa, sem previsão contratual expressa e sem prova de informação prévia e clara à estudante, bem como se a cobrança indevida enseja dano moral.

III. Razões de decidir

3. A relação entre estudante e instituição de ensino é de consumo, impondo ao fornecedor dever de informação clara, adequada e ostensiva acerca dos encargos contratuais.

4. É inexigível a cobrança de valores excedentes ao FIES quando a instituição emite documentos de regularidade de matrícula com cobertura integral, sem demonstrar cláusula contratual autorizadora nem ciência inequívoca da aluna quanto ao pagamento complementar.

5. A limitação operacional ou orçamentária do FIES não autoriza a transferência do risco do empreendimento ao consumidor, sob pena de violação da boa-fé objetiva, da transparência e da confiança legítima.

6. A cobrança indevida, acompanhada de ameaça de restrições acadêmicas, ultrapassa o mero aborrecimento e justifica a manutenção da indenização por dano moral, bem como a improcedência da reconvenção.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É inexigível a cobrança de saldo residual do FIES sem cláusula contratual expressa e sem prova de ciência prévia e inequívoca do estudante. 2. A instituição de ensino não pode transferir ao consumidor o risco econômico decorrente das limitações de repasse do programa de financiamento estudantil. 3. A cobrança indevida com ameaça de sanções pedagógicas configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 489, § 1º, e 487, I; CDC,
arts
. 6º, III, 14, 39, V, 47 e 51, IV; Lei nº 10.260/2001, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.351.006/MG, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 23.10.2023,
DJe
25.10.2023; STJ, CC nº 183.528/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 15.12.2021,
DJe
01.02.2022; TJMT, N.U 1024226-14.2021.8.11.0041, Rel. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026,
DJe
18.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação interposto pela
IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA (UNIVAG)
contra a sentença proferida pelo Dr. Flavio Miraglia Fernandes, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1001246-64.2019.8.11.0002, ajuizada por
ANYELLE ALMADA SELLETI
, que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial para declarar a inexigibilidade do débito de R$ 10.464,90, proibindo a aplicação de sanções pedagógicas, bem como condenou a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais e julgou improcedente a reconvenção, com honorários de sucumbência fixados em 15% sobre o valor da condenação na ação principal e 15% sobre o valor da causa na reconvenção (ID. 352303509).

Em suas razões (ID. 352303515), a Apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, argumentando que o juízo de origem não enfrentou as provas documentais e a decisão de improcedência da Ação Civil Pública
n.
1005518-09.2016.8.11.0002
, movida pelo
Centro de Defesa dos Direitos do Consumidor

de Mato Grosso
(CADAM).

No mérito, defende a legalidade das cobranças denominadas
“
Serviços Educacionais Fies
”
,
sob o argumento de
que os valores decorrem da
“
trava sistêmica
”
e dos limites de repasse impostos pelo FNDE, havendo previsão contratual para que o aluno arque com a diferença não financiada
, sustentando
a inexistência de danos morais, por considerar que agiu em exercício regular de direito, pugna
ndo, assim,
pela procedência da reconvenção para cobrança do saldo residual.

A
Apelad
a
deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas contrarrazões
, conforme certidão automática do sistema
.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e preparado (ID.
354831892
).

É o relatório.

Inclua-se
em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-

PRELIMINAR

Nulidade da sentença
-
ausência de fundamentação

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a

UNIVAG

sustenta a nulidade da sentença com base em alegada ausência de fundamentação suficiente, em afronta aos
arts
. 93, IX, da
CF/88
, e 489, § 1º, IV e VI, do CPC, argumentando que a decisão teria ignorado elementos probatórios e não enfrentado todos os pontos controvertidos, notadamente as normativas do FIES, a alegação de
“
trava sistêmica
”
, as disposições contratuais e a sentença de improcedência proferida na Ação Civil Pública
n.
1005518-09.2016.8.11.0002
(CADAM).

Entretanto, observo que em verdade a sentença de origem está devidamente fundamentada, apresentando análise clara e detalhada da relação de consumo estabelecida, da oferta de financiamento estudantil no percentual de 100% e da violação ao dever de informação por parte da instituição de ensino, bem como da legislação e jurisprudência aplicáveis ao caso
, d
o que se depreende
que
o julgador de primeiro grau enfrentou
embasadamente
as questões postas nos autos e explicitou os motivos que o levaram à conclusão alcançada, de forma que não há que se falar em nulidade
, conforme
o entendimento
assente
do Superior Tribunal de Justiça:

“
A ausência de fundamentação não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos interesses da parte, assim, não há violação ao artigo 489 do CPC/15 quando a Corte de origem decide de modo claro e fundamentado
” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.351.006/MG, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 23/10/2023,
DJe
25/10/2023) (
g.n
.)

Frise-se que o
fato de o juízo não ter acolhido a tese defensiva amparada na ACP do CADAM representa apenas a resolução do mérito em sentido contrário aos interesses da parte, especialmente porque tal ação coletiva não ostenta efeito vinculante que obrigue o julgamento de lides individuais
, prevista no art. 927 do CPC.

Isso porque
a decisão de improcedência em sede de tutela coletiva não faz coisa julgada material em desfavor dos direitos individuais dos consumidores, por expressa
exceção no
art. 103 do CDC
,
que assim dispõe
:

“
Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada:

I -
erga
omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento valendo-se de nova prova, na hipótese do inciso I do parágrafo único do art. 81;

II -
ultra
partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência por insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se tratar da hipótese prevista no inciso II do parágrafo único do art. 81;

III - erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo único do art. 81.

§ 1°
Os efeitos da coisa julgada previstos nos incisos I e II não prejudicarão interesses e direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria ou classe
.

§ 2°
Na hipótese prevista no inciso III, em caso de improcedência do pedido, os interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão propor ação de indenização a título individual
.
(...)”

De fato, a
s demandas individuais possuem contornos fáticos próprios - como, neste caso, a prova documental de emissão de Documentos de Regularidade de Matrícula (
DRMs
) atestando saldo “zero” à estudante -, de modo que o controle do dever de informação (art. 6º, III, CDC) deve ser aferido no caso concreto, não se subsumindo cegamente ao desfecho da lide coletiva.

De todo modo
,
no que tange especificamente à suposta omissão quanto à ACP do CADAM,
esta Corte já se manifestou em caso análogo,
no sentido de que a decisão proferida na Ação Civil Pública n
.
1005518-09.2016.8.11.0002 não possui natureza de precedente vinculante, produzindo efeitos apenas
inter
partes
e não impedindo a análise individualizada de situações fáticas específicas
, assim como o
parecer do Ministério Público em ação coletiva também não vincula o julgamento de demandas individuais com peculiaridades própria
,
in
verbis
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA SOBRE COBRANÇAS RESIDUAIS DO FIES. ALCANCE DA COISA JULGADA COLETIVA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OMISSÃO SUPRIDA. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
(...)
Tese de julgamento:

1. Omissões relativas à análise de ação civil pública e de parecer ministerial devem ser supridas quando suscitadas pela parte e pertinentes à controvérsia.

2.
A decisão proferida em ação civil pública que reconhece a validade de cobranças residuais do FIES não possui caráter vinculante e não impede o exame individualizado da relação jurídica
.

3.
O parecer do Ministério Público em ação coletiva
não vincula o julgamento de demandas individuais com peculiaridades próprias
.
(...)”
(
TJMT.
N.U 1001773-16.2019.8.11.0002,
rel. Des.
Serly
Marcondes Alves
,
4ª
Câmara de Direito Privado,
j.
17/12/2025,
DJ
e
21/01/2026)
(
g.n
.)

Inexiste, portanto, qualquer violação ao dever de fundamentação, uma vez que a sentença enfrentou os pontos necessários para o deslinde da controvérsia sob a ótica da proteção consumerista
, razão pela qual
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada esta questão, no mérito
,
a
UNIVAG

pretende a reforma integral
da sentença
para declarar a exigibilidade do débito residual decorrente do financiamento estudantil (FIES), afastando a indenização por danos morais e julgando procedente a reconvenção para condenar a acadêmica ao pagamento dos valores que excederam o teto de repasse governamental.

Em qu
e pese os argumentos vertidos no apelo
,
contudo,
tenho que
o recurso
não
comporta
provimento
.
Vejamos.

Constou da sentença
recorrida
, no que
pertine
:

“(...)

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada por
Anyelle
Almada
Selleti

em desfavor da
Instituição Educacional
Matogrossense

-
IEMAT
, todos devidamente qualificados nos autos, pela qual busca o reconhecimento da inexigibilidade de valores cobrados indevidamente a título de “Serviços Educacionais FIES”, a abstenção da requerida em aplicar sanções pedagógicas decorrentes desses débitos e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em razão dos transtornos sofridos.

Narra a parte autora que é aluna do curso de Medicina, tendo aderido ao Fundo de Financiamento Estudantil
-
FIES, com cobertura integral (100%) das mensalidades desde 01.01.2014, conforme reconhecido nos Documentos de Regularidade de Matrícula (
DRMs
), emitidos pela própria ré.

Sustenta que, a partir de fevereiro de 2016, passou a receber cobranças adicionais sob a rubrica “Serviços Educacionais FIES”, sem respaldo contratual, tampouco previsão no sistema FIES, o que totalizou, até o ajuizamento da ação, a quantia de
R$ 10.464,90
(dez mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos).

Afirma que tais cobranças inviabilizaram sua rematrícula, impediram a realização de aditamentos e a sujeitaram a ameaças de sanções pedagógicas, como bloqueio de acesso ao portal acadêmico.

Ao final, requer tutela para suspensão da cobrança e da restrição pedagógica, bem como declaração de inexistência de débito, abstenção de cobranças futuras e indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Com a exordial juntou documentos.

Em decisão inicial (id. 18160947), foi deferida a tutela provisória de urgência, determinando a suspensão das cobranças e a liberação de acesso aos serviços acadêmicos, sendo concedida a gratuidade da justiça e determinada a citação da ré, ficando as partes intimadas a especificar as provas que pretendem produzir.

A ré comunicou a interposição de Recurso de Agravo de Instrumento (id. 18940407), que foi desprovido pelo TJMT (id. 20776429).

Realizada audiência de conciliação (id. 19230428), que restou inexitosa.

A ré informou o cumprimento da decisão liminar (id. 130140427).

A ré apresentou contestação c/c reconvenção (id. 19230428), impugnando a justiça gratuita e arguindo preliminar de ausência de interesse de agir. No mérito, alega que o FIES não cobre integralmente todos os encargos contratuais. Sustenta a legitimidade das cobranças e requer, em reconvenção, a condenação da autora ao pagamento dos valores indicados. Requer a improcedência da demanda.

Com a contestação e reconvenção juntou documentos.

A parte autora impugnou a contestação e apresentou defesa a reconvenção (id. 20320498).

A autora requereu o julgamento antecipado da lide (id. 78248674), enquanto a ré postulou pela produção de prova documental (id. 79506763).

A reconvinte apresentou impugnação à defesa da reconvenção (id. 79506788).

É o relatório. Decido
.

Conforme relatado, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada por
Anyelle
Almada
Selleti
em desfavor da Instituição Educacional
Matogrossense

-
IEMAT, todos devidamente qualificados nos autos, pela qual busca o reconhecimento da inexigibilidade de valores cobrados indevidamente a título de “Serviços Educacionais FIES”, a abstenção da requerida em aplicar sanções pedagógicas decorrentes desses débitos e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em razão dos transtornos sofridos.

De início, destaco que incide à hipótese vertente a regra inserta no inc. I, do art. 355, do CPC: (...).

Assim, estão presentes nos autos elementos suficientes que permitem a formação do convencimento do juiz, conforme regra do art. 370, do CPC.
(...)

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Na peça de defesa, a ré invoca preliminar ausência de interesse de agir.

Sem razão. A existência de débitos exigidos pela ré, documentados nos autos, aliada às consequências concretas (restrições de acesso e ameaça de cancelamento da matrícula), demonstram a necessidade e utilidade da tutela jurisdicional (art. 17, CPC).

O fato de a autora não ter promovido ação contra o FNDE ou discutido diretamente com o MEC não afasta a lide com a requerida, que é parte direta da relação de consumo
.

Logo e sem maior delonga, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Superada essa questão, necessário se faz dizer que é plenamente cabível a aplicação do CDC na espécie, pois a autora figura como destinatária final do serviço educacional, o que a caracteriza como consumidora, nos termos do art. 2º, da referida norma legal. Por sua vez, a instituição ré, ao oferecer serviços educacionais, enquadra-se como fornecedora de serviços, conforme art. 3º, do mesmo diploma.

O STJ pacificou o entendimento de que a relação entre aluno e instituição de ensino é regida pelo Código de Defesa do Consumidor:

(...) (REsp n. 1.155.866/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 10.02.2015)

Diante disso, aplica-se ao caso o microssistema consumerista, cabendo à instituição ré observar a boa-fé objetiva e a transparência no trato com os consumidores.

In
casu
, a autora comprovou que, desde o início do curso, era financiada em 100% pelo FIES, como reconhecido nos
DRMs
sucessivos emitidos pela própria instituição, sem qualquer apontamento de valor residual.

A Lei nº 10.260/2001: (...).

A Portaria MEC nº 1/2010: (...).

A requerida não apresentou contrato com cláusula expressa autorizando a cobrança complementar, tampouco comprovou ciência inequívoca da aluna quanto à necessidade de arcar com encargos adicionais.

As alegações de que os repasses do FIES não seriam suficientes ou que houve reajuste autorizado não se sustentam diante da falta de pactuação clara e anterior ao fato gerador da cobrança.

É certo que, nos termos do artigo 26 da Portaria Normativa MEC nº 1/2010, e conforme a Portaria MEC nº 4/2017, o financiamento estudantil concedido pelo FIES poderá ser limitado pela disponibilidade orçamentária e financeira do Fundo, estando as instituições de ensino obrigadas a observar tais parâmetros no momento da inserção das informações acadêmicas e financeiras no Sistema Informatizado do FIES (SISFIES).

Inclusive, há autorização expressa para que o agente operador do FIES estipule valores máximos de financiamento por semestre, conforme se depreende do artigo 25 da mesma Portaria, além do limite financeiro de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) previsto no item 1-A da Portaria MEC nº 4/2017.

Todavia, tais disposições não são aplicáveis ao caso concreto. Explica-se.

A autora logrou demonstrar, de forma robusta e inconteste, que desde o início do curso foi contemplada com financiamento integral (100%), fato que não foi objeto de impugnação específica pela requerida.

Mais do que isso: os Documentos de Regularidade de Matrícula (
DRMs
) emitidos semestralmente pela própria instituição de ensino atestam, sem ressalvas, a inexistência de saldo devedor ou valores a serem arcados pela estudante com recursos próprios.

Não se extrai dos autos qualquer elemento que indique: Existência de cláusula contratual autorizando a cobrança da diferença entre o valor financiado e o valor da mensalidade integral; Comprovação de que a autora teve ciência da suposta limitação do teto do financiamento; e Realização de aditamento contratual formal ou termo de ciência prevendo a obrigação da autora em suportar encargos adicionais.

A jurisprudência do TJMT e dos tribunais superiores é clara ao estabelecer que a instituição de ensino não pode, unilateralmente, impor ao aluno o ônus financeiro de valores que excedam os limites do FIES, salvo quando houver cláusula expressa nesse sentido e ciência inequívoca do estudante, o que não ocorre no caso dos autos.

A propósito:

(...) (TJMT, RAC nº 1018599-34.2018.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 07.10.2020)

Portanto, a invocação genérica da limitação orçamentária do FIES e da normativa administrativa do MEC não justifica a cobrança lançada pela requerida, sobretudo diante da reiterada emissão de
DRMs
com cobertura integral e da ausência de prestação de contas clara e objetiva à aluna.

Aplicar as Portarias mencionadas sem observar os limites do contrato e da boa-fé objetiva implicaria violação direta ao artigo 6º, inciso III, e artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, além do artigo 4º da Lei nº 10.260/2001.

Com a devida vênia, a instituição de ensino, ao aderir ao FIES e emitir
DRMs
com cobertura integral, assumiu os riscos da contratação com o Governo Federal, não podendo transferi-los ao aluno, sobretudo sem cláusula contratual válida.

Assim, o pedido é legítimo e amparado em provas robustas, de modo que querer imputar má-fé a consumidora, sem provas concretas, viola o princípio da boa-fé objetiva, previsto no artigo 4º, inciso III, do CDC, que deve nortear as relações de consumo.

Superada essa questão, a responsabilidade da instituição ré é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, respondendo pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, sempre que houver falha na prestação do serviço.

No presente caso, a cobrança indevida de valores afetos ao FIES aliado a ameaças de inclusão do nome nos órgãos de restrição ao crédito, dá ensejo a indenização por dano moral, em razão da frustração de um direito e da indevida exposição da autora.

Destarte, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade da ré pelo dano moral sofrido pela autora.

Reafirmo ainda, que o caso em tela não retrata uma mera frustração do cotidiano, mas, o descumprimento de uma obrigação que proporcionaria à autora a modificação de todo o seu planejamento de vida profissional, sendo inegável a sua angústia e sofrimento.

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica
do ofendida
, tudo
claramente evidente
no caso vertente.

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

(...) (TJMG, RAC n. 10024120564919001, 16ª Câm.
Cív
., Rela. Desa. Aparecida Grossi, j. 18.08.2016)

Restando, dessa forma, caracterizado o dever de indenizar, passo a análise do quantum indenizatório arbitrado na r. sentença.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Logo,
considerando o grau de responsabilidade da ré frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela autora, esta deve ser condenada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral
, valor esse que cumprirá a finalidade de inibir a ré na repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda, em relação a ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Por fim, a pretensão reconvencional deve ser rejeitada.

Ora, não se demonstrou a legalidade da cobrança nem a existência de cláusula contratual autorizadora.

Assim, os valores foram exigidos unilateralmente, com base em critério interno e não pactuado, o que vulnera os princípios da vinculação contratual e da confiança legítima
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE a ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada por
Anyelle
Almada
Selleti
em desfavor da Instituição Educacional
Matogrossense

-
IEMAT, para confirmar a liminar deferida, a qual torno definitiva, bem como para declarar inexigível o débito de R$ 10.464,90 (dez mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos), lançado sob a rubrica “Serviços Educacionais FIES”, determinando que a requerida se abstenha de realizar quaisquer sanções pedagógicas, cobranças ou restrições de acesso em razão do referido valor, além de condená-la ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a autora, a título de dano moral, acrescido da Taxa Selic (juros e correção), até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, a contar da citação e do arbitramento, respectivamente.

Condeno
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação
, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

E ainda, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido reconvencional formulado pela Instituição Educacional
Matogrossense

-
IEMAT
, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (reconvenção)
, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

(...
)
”
(ID.
352303509
)

(
g.n
.)

Como visto,
o mérito do recurso cinge-se à
legalidade da cobrança de
“
Serviços Educacionais FIES
”
(diferenças
acima do
teto) efetuada pela Apelante
IEMAT/UNIVAG
em desfavor da Apelada, acadêmica do curso de Medicina que possui financiamento estudantil na modalidade de 100% de cobertura.

A Apelante alega que o saldo cobrado decorre da diferença entre o valor real da semestralidade e o teto máximo de repasse imposto pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), caracterizando a chamada
“
trava sistêmica
”
, obrigação esta que deveria ser suportada pela aluna
.

Pois bem
.

De início,
impõe-se destacar que a prestação de serviços educacionais por instituições privadas configura indiscutível relação de consumo

-
entre aluno e instituição de ensino (e não em relação à Instituição Financeira)
-
,
sujeitando-se às normas de ordem pública e interesse social do Código de Defesa do Consumidor
.

Isso porque a
existência de um contrato de financiamento estudantil com um agente público (FNDE) não descaracteriza o liame consumerista direto estabelecido entre o estudante e a universidade
, conforme
elucidativo precedente da Corte Especial do
STJ sobre a matéria
:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS AJUIZADA POR PARTICULAR CONTRA UNIESP. ALEGADA PROPAGANDA ENGANOSA. FOLHETO PUBLICITÁRIO. PROMESSA DE
PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DO FINANCIAMENTO DO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR - FIES. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO JURÍDICA LITIGIOSA DE DIREITO PRIVADO
. COMPETÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO.

1. Para a delimitação da competência interna, o art. 9º do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça estabelece como critério geral a "natureza da relação jurídica litigiosa".

2. No caso,
a causa de pedir e os pedidos formulados na inicial evidenciam a natureza de consumo da relação jurídica debatida, uma vez que a autora busca, essencialmente, provimento jurisdicional que conceda efeitos jurídicos tidos como decorrentes de propaganda comercial de instituição privada de ensino superior, que, entende, prometera-lhe pagar as prestações de financiamento estudantil de ensino superior - FIES
.
Não se está discutindo a relação jurídica entre o autor e a Caixa Econômica Federal (operadora do FIES), mas sim entre aquele e a instituição privada de ensino
.

3. É nítido, assim, o prevalente caráter de direito privado da pretensão trazida nos autos do agravo em recurso especial, versando sobre responsabilidade civil de instituição privada de ensino, nos termos do art. 9º, § 2º, II, III e XIV, do RISTJ.

4. Conhecido o conflito para declarar a competência da Turma que compõe a Segunda Seção.
”
(
STJ.
CC n. 183.528/DF, rel
.
Min
.
Raul Araújo, Corte Especial,
j.
15/12/2021,
DJe
0
1/
2
2/2022)
(
g.n
.)

Nessa esteira, s
ob a ótica do CDC, o fornecedor tem o dever inarredável de prestar informações claras, precisas e ostensivas sobre os custos envolvidos na prestação do serviço (art. 6º, III)
.

No presente caso, a Apelada ingressou no curso com a promessa de cobertura integral (FIES 100%), sendo que os Documentos de Regularidade de Matrícula (
DRMs
) sucessivamente emitidos pela própria
Instituição
de Ensino Apelante
não apontavam valores residuais a serem pagos
(ID.
352303431
a ID.
352303440
)
, além do que a
Lei n
.
10.260/2001, em seu art. 4º, bem como a Portaria MEC n
.
1/2010, são expressas ao vedar a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional do estudante beneficiário do programa na sua parcela financiada
.

Por sua vez, a

alegada “
trava sistêmica
”
estabelecida pelo FNDE consiste em um limite orçamentário de repasse
, sendo que, a
o aderir de forma voluntária ao FIES para captar alunos e fomentar sua atividade econômica lucrativa, a
Instituição
de
Ensino
absorve o regramento do programa e seus inerentes limites.

Nesse contexto, t
ransferir unilateralmente as frustrações financeiras ou a diferença de teto de repasse à acadêmica hipossuficiente, que acreditava estar amparada por 100% de financiamento, configura
, à toda evidência,
prática abusiva e vantagem manifestamente excessiva (art. 39, V, e art. 51, IV, do CDC), ferindo a legítima expectativa da consumidora e o princípio da boa-fé objetiva (
venire
contra
factum

proprium
).

Corroborando este entendimento,
cito jurisprudência qualificada desta Corte de Justiça em
caso
s
análogo
s
:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO EDUCACIONAL COM FINANCIAMENTO VIA FIES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. COBRANÇA DE VALORES NÃO PREVISTOS NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA E AUTORIZAÇÃO DA CONTRATANTE. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
Tese de julgamento:

"1. Não há nulidade na decisão que confere efeitos modificativos aos embargos de
declaração, quando destinados a corrigir contradição entre fundamentação e dispositivo, sem reexame probatório.

2.
É inexigível a cobrança de valores excedentes ao financiamento estudantil FIES, quando ausente cláusula contratual específica e prévia ciência da contratante
."
(...)”
(
TJMT.
N.U 1024226-14.2021.8.11.0041,
rel. Desa.
Anglizey

Solivan

d
e Oliveira,
4ª
Câmara de Direito Privado,
j.
11/02/2026,
DJ
e
18/02/2026)
(
g.n
.)

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO EDUCACIONAL. COBRANÇA DE SALDO NÃO FINANCIADO PELO FIES. FALHA NA INFORMAÇÃO. DANO MORAL. PERDA SUPERVENIENTE PARCIAL DO OBJETO. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
Tese de julgamento:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre estudante e instituição de ensino, independentemente da existência de financiamento pelo FIES.

A cobrança de valores residuais não financiados pelo FIES é ilegítima quando não informada de forma clara e prévia ao aluno
.

A perda superveniente do objeto recursal pode ser reconhecida de ofício quando evidenciado o cumprimento da obrigação após a sentença.

A ameaça de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, ainda que não consumada, configura dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
”
(
TJMT.
N.U 1039940-19.2018.8.11.0041,
rel. Dra.
Tatiane Colombo,
2ª
Câmara de Direito Privado,
j.
03/12/2025,

DJ
e
12/12/2025)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
-
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAS
-
ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES
-
FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS
-
COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE
-
INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO.

Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos
a
mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa
.
”
(
TJMT.
N.U 1028116-97.2017.8.11.0041,
rel. Des.
Guiomar Teodoro Borges
,
4ª
Câmara de Direito Privado,
j.
29/07/2020,
DJ
e
29/07/2020)

Desta feita, acertada a sentença
recorrida ao
reconhec
er
a inexigibilidade do débito no importe de R$ 10.464,90, afastando as cobranças abusivas perpetradas a título de diferenças de semestralidade.

Do mesmo modo, a
i
nsurg
ência quanto à
condenação
de reparação pelos
danos morais, alegando mero exercício regular de direito
,
também não merece prosperar.

É que a
imposição surpresa de dívidas na casa dos dez mil reais a uma acadêmica que cursa Medicina
-
graduação densa e de alta complexidade
-
, aliada a pressões sistêmicas, como o iminente bloqueio de serviços educacionais, impossibilidade de rematrícula e ameaças de sanções pedagógicas, suplantam a barreira do mero aborrecimento contratual, afetando drasticamente a integridade psicológica e a tranquilidade da aluna.

Em casos como tais, a
jurisprudência do
STJ
chancela a configuração de danos extrapatrimoniais nestas hipóteses em que instituições impõem cobranças indevidas de saldo residual do FIES, conforme se extrai de precedente oriundo deste próprio Estado:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV E 1.022, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
FIES. DIFERENÇA RESIDUAL. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL INDENIZÁVEL
. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
(...)
2. Esta Corte Superior entende que eventual nulidade do julgamento singular, por falta de enquadramento nas hipóteses legais, fica superada em virtude da apreciação da matéria pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno, não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.

3. Afasta-se a alegada violação dos
arts
. 489, § 1º, IV e 1.022, II, do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de
fo

rma
eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração.

4.
A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem a respeito da ilegitimidade da cobrança do aluno da diferença entre o valor da semestralidade e da parte financiada pelo FIES, bem como da ocorrência de dano moral indenizável decorrente da referida cobrança indevida
, demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, além de cláusulas contratuais, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.
”
(
STJ.
AgInt
no REsp n. 2.061.124/MT, rel
.
Min
.
Benedito Gonçalves,
1ª
Turma,
j.
11/3/2024,
DJe
de 14/3/2024.)

Frise-se que, e
mbora
o precedente
tenha reafirmado que a revisão da decisão para análise de provas e contratos não é possível em recurso especial, consolidou a tese da possibilidade de danos morais consectários à cobrança indevida
, assim como no
julgamento d o AgInt no AREsp 2056874/MT, que
igualmente examina questões relativas ao saldo residual no FIES
- ressalvando
as limitações recursais em sede de recurso especial
-,
mas sem afastar a reconhecida lesão moral pela cobrança indevida.

Diante disso, levando em conta o
constrangimento e o risco acadêmico impingidos à estudante
/Apelada
,
entendo que
o valor indenizatório fixado em R$ 3.000,00
se mostra
até mesmo módico face aos parâmetros
fixados por esta
Corte
em casos idênticos
, devendo, contudo, ser mantido por força do princípio da proibição da
reformatio in pejus
, ante a ausência de recurso da parte autora para sua majoração.

Por fim, c
omo consectário lógico do reconhecimento da abusividade e da inexigibilidade do débito principal fundamentado nas
“
travas sistêmicas
”
(
acima do teto
), escorreita a sentença que julgou integralmente improcedente a reconvenção manejada pela Apelante com o objetivo de cobrar tais verbas
, inexistindo razão para modificar a sentença também neste ponto.

Com tais considerações, evidencia
da
a ilicitude da cobrança de resíduos do FIES 100%, uma vez que o repasse do ônus da
“
trava sistêmica
”
à acadêmica viola o dever de informação e a boa-fé objetiva
, especialmente
ante a emissão de
DRMs
com saldo zero
, além do que
a ameaça de restrições pedagógicas por débito indevido sobeja o mero aborrecimento, legitimando a manutenção da reparação moral e a
da
improcedência da reconvenção.

Dia
nte
d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela
IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA (UNIVAG)
, mantendo
incólume

a sentença
recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos
.

Por
conseguinte
,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais
fixados na origem
,
devidos pela Apelante na lide principal
e na reconvencional
,
de 1
5
% para
1
7
% (
dezessete
por cento)
, com fulcro
no
art. 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026